Tribunal: TJES
Processo: 5013804-15.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-15.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

APELADO: KARLA VEICULOS AUTOCAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX E TED. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar a condenação por danos morais, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de fraude bancária. A empresa autora sustenta omissão quanto à prova do abalo à honra objetiva e à distribuição dos ônus sucumbenciais. A instituição financeira alega omissão quanto à anterioridade das transações em relação à comunicação do furto, ao perfil transacional da conta, à regular autenticação das operações e à incidência de excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao afastar o dano moral da pessoa jurídica sem apreciar adequadamente as provas apontadas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da improcedência do pedido de danos morais e procedência do pedido de danos materiais; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar fundamentos aptos a afastar a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito ou reavaliar a prova.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a pretensão de dano moral e afirma que, para a pessoa jurídica, o dano moral não é presumido, exigindo prova robusta de efetivo abalo à honra objetiva, à imagem, à reputação ou à credibilidade perante o mercado.

A improcedência integral de um dos dois pedidos principais formulados na inicial, danos morais e danos materiais, afasta a tese de sucumbência mínima e autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca, segundo a orientação do STJ, que privilegia o critério quantitativo dos pedidos deferidos e indeferidos.

O voto condutor aprecia expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz da teoria do fortuito interno e da Súmula 479 do STJ, assentando que a autenticação por senha e biometria não exclui o dever de segurança quando o sistema antifraude falha em identificar movimentação abruptamente desviada do padrão.

O pronunciamento expresso sobre as matérias devolvidas e a incidência do art. 1.025 do CPC bastam para fins de prequestionamento, sem necessidade de novo exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do mérito, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O acolhimento do pedido de danos materiais com rejeição do pedido de danos morais configura sucumbência recíproca, e não sucumbência mínima. 3. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.9.2022, DJe 30.9.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.8.2021, DJe 2.9.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.6.2022, DJe 20.6.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.6.2023, DJe 29.6.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, n. 024219001336, Rel. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 24.5.2022, pub. 8.6.2022; TJES, Apelação Cível, n. 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 16.6.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
MÉRITO –
EMBARGO
S

DE DECLARAÇÃO
OPOSTO
S
P
OR
KARLA VEÍCULOS AUTOCAR LTDA

Nos termos do Relatório,
trata-se de
embargos de declaração
opostos
p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES e KARLA VEÍCULOS AUTOCAR LTDA,

contra o acórdão de ID n.18496608, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID
n
.18836999),
a embargante
KARLA VEÍCULOS AUTOCAR LTDA
sustenta, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão e violação ao dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC) ao não valorar provas específicas do abalo à honra objetiva, tais como a cobrança direta por fornecedor em razão de boleto vencido não pago e o Relatório JK detalhando impactos financeiros;
(ii)
houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que a autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas R$ 5.000,00 cinco mil reais de danos morais frente ao êxito de R$ 68.775,73 sessenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos de danos materiais), o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para restabelecer a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência mínima, imputando a totalidade dos ônus à parte ré.

Já nas
razões recursais (ID
n.18886781
),
a
embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES
sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso ao não enfrentar o fundamento de que as transações fraudulentas ocorreram antes da comunicação do furto à instituição financeira, realizada apenas às 10h35 do dia 17/08/2023, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;
(ii)
houve omissão quanto ao perfil transacional da empresa, sustentando que transferências em valores elevados e multiplicidade de operações via PIX eram corriqueiras na conta da embargada, o que impediria a detecção de anomalia pelo sistema antifraude;
(iii)
a decisão não apreciou o argumento de que as operações foram realizadas dentro dos limites de crédito pré-aprovados e mediante autenticação regular por senha e reconhecimento facial (Face ID) no mesmo dispositivo habitual;
(iv)
inexiste obrigação legal de fiscalização de movimentações dentro dos limites autorizados, requerendo o prequestionamento do art. 14, §3º do CDC e art. 393 do CC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que, sanadas as omissões, seja reformado o julgado para excluir a condenação em danos materiais

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de valorar documentos que reputa essenciais à configuração do dano moral da pessoa jurídica. Ocorre que o tema foi enfrentado de forma suficiente e fundamentada.

Restou consignado que, para a pessoa jurídica, o dano moral não é presumido e exige prova robusta de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação ou credibilidade perante o mercado.

A partir dessa premissa, o acórdão concluiu que os documentos invocados pela embargante — a exemplo de cobranças de fornecedores e de elementos relacionados ao comprometimento do fluxo de caixa — evidenciam consequências patrimoniais e operacionais da fraude, já contempladas pela condenação em danos materiais, mas não revelam, por si sós, ofensa autônoma à imagem comercial da empresa.

Desse modo, a conclusão pelo afastamento da indenização extrapatrimonial decorreu da compreensão de que os elementos probatórios trazidos aos autos eram insuficientes para demonstrar efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir a valoração da prova, providência incompatível com a estreita finalidade dos aclaratórios.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito e não se prestam à reabertura do debate sobre matéria já decidida, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

No tocante à tese de sucumbência mínima,
melhor sorte não assiste à recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na definição da sucumbência, deve-se prestigiar o
critério quantitativo
de pedidos deferidos, e não meramente o valor econômico isolado de cada um deles (quantum debeatur). Conforme precedentes daquela Corte Superior:

“
Quanto ao critério de definição da sucumbência, (...),
deve-se verificar o número de pedidos deferidos, e não os valores deles em si (quantum debeatur).
(AgInt no AREsp 1.535.574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.814.101/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Em outras palavras “(...)
a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos.”
(AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

No caso em apreço, a demanda possuía dois pedidos principais distintos: danos materiais e danos morais. Com a reforma da decisão pelo Tribunal, o pedido de danos morais foi julgado integralmente improcedente. Já teve o STJ a oportunidade de deixar claro, também, que:

“
(...) "
havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim, não há como reconhecer, no caso, sucumbência mínima da autora, pois houve improcedência integral de um dos dois pedidos formulados na inicial. A conclusão pela sucumbência recíproca, portanto, mostra-se compatível com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie.

Considerando, ainda, que houve manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, reputam-se prequestionadas as questões veiculadas nos presentes embargos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

VOTO –
MÉRITO –
EMBARGO
S

DE DECLARAÇÃO
OPOSTO
S
P
OR COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES

A instituição financeira afirma que o acórdão deixou de apreciar a tempestividade de suas providências e a alegada normalidade das transações realizadas. Todavia, a leitura do julgado embargado revela que tais questões foram suficientemente enfrentadas.

O voto condutor assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz da teoria do fortuito interno e da orientação consagrada na Súmula 479 do STJ, destacando que a simples autenticação mediante senha e biometria não afasta o dever de segurança quando o sistema antifraude falha em identificar desvio abrupto do padrão de movimentação.

Além disso, o
voto condutor
foi expresso ao consignar que a sucessão de 24 transações via PIX e TED, em curto intervalo de tempo e direcionadas a múltiplos destinatários, configurou padrão atípico bastante para evidenciar a falha do sistema de segurança. Ou seja, a conclusão adotada não se baseou na mera existência de operações de valor elevado, isoladamente consideradas, mas no conjunto anômalo das movimentações efetivadas.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da embargante com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito. Nessa direção, já se decidiu que o reexame probatório por meio de aclaratórios é inviável, por não constituírem eles instrumento adequado para alterar o mérito do julgado. Nesse sentido:

“
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Desse modo, a alegada omissão traduz, em essência, discordância quanto à solução dada à controvérsia, o que deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por meio de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consigno que os dispositivos invocados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto: (a)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
or

KARLA VEÍCULOS AUTOCAR LTDA

e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

(b)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES,
porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR